Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-07.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
D E S P A C H O Concedo à parte apelante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre as questões desfavoráveis arguidas em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora